Tribunal: TJSP
Processo: 2273720-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Prescrição intercorrente reconhecida. Pleito do patrono da executada de que fossem fixados os honorários na forma do art. 85, §3o, do CPC. Decisão agravada que fixou os honorários por equidade, em um mil reais. Manutenção. Honorários advocatícios que devem ser fixados de forma equitativa, de acordo com precedentes da Câmara e do Tribunal, em valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Prescrição intercorrente reconhecida. Pleito do patrono da executada de que fossem fixados os honorários na forma do art. 85, §3o, do CPC. Decisão agravada que fixou os honorários por equidade, em um mil reais. Manutenção. Honorários advocatícios que devem ser fixados de forma equitativa, de acordo com precedentes da Câmara e do Tribunal, em valor proporcional e razoável, o que não aconteceria se fossem utilizados como base de cálculo o valor da causa ou o proveito econômico obtido. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273720-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SANDRA
APARECIDA CHIODI MARTINS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273720-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14.026
2
Agravo de Instrumento no 2273720-21.2019.8.26.0000
Agravante: Sandra Aparecida Chiodi Martins
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Casa de Calçados Portuguesa Ltda, Luis Carlos Chiodi, Maria
José dos Santos Chiodi, Maria Jose Chiodi, Silvia Helena Chiodi e Simoni
Cristina Chiodi
Comarca: Bauru
Voto no 14.026
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
fiscal.
Prescrição intercorrente reconhecida. Pleito do patrono da
executada de que fossem fixados os honorários na forma do
art. 85, §3o, do CPC. Decisão agravada que fixou os
honorários por equidade, em um mil reais. Manutenção.
Honorários advocatícios que devem ser fixados de forma
equitativa, de acordo com precedentes da Câmara e do
Tribunal, em valor proporcional e razoável, o que não
aconteceria se fossem utilizados como base de cálculo o
valor da causa ou o proveito econômico obtido. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 21/22, declarada pela de fls. 24 que, em sede de
execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente, aplicada,
inclusive, aos processos em apenso, fixando, em razão da sucumbência,
honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

Em razões recursais a parte executada alega, em
síntese, que a verba honorária fixada deu-se em contrariedade ao artigo
85, §3o, do CPC.

Recurso tempestivo e regularmente preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273720-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14.026
3
Trata-se de execuções fiscais ajuizadas sob nos
0015516-18.1998.8.26.0071
(R$
8.356,58),
0028650-15.1998.8.26.0071
(R$
7.991,72),
0019284-49.1998.8.26.0071
(R$
1.644,70)
e
0011948-57.1999.8.26.0071 (R$ 352,68), tendo aquela primeira sido
nomeada como principal e as demais ali apensadas.

Das cópias aqui coligidas vê-se que manifestou o
patrono da parte executada quando da oferta de bens a penhora e,
posteriormente,
postulou
pelo
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente (fls. 15/19) que fora acolhida pela r. sentença proferida,
oportunidade em que a Da. Magistrada fixou honorários advocatícios
em R$ 1.000,00.

Apenas neste ponto, recorre a apelante.

Veja-se que o recurso fora manejado não para
pleitear a majoração dos honorários fixados em equidade, mas somente
para que fossem calculados com base no valor da causa ou do proveito
econômico.

O recurso não merece acolhimento.

Isso porque não há nos autos justificativa para
eventual remuneração do trabalho do causídico envolvido na lide, que,
ao que consta dos autos, consistiu na oferta de bens a penhora e pedido
de reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrando-se imperiosa
a observância da mens legis do artigo 85, § 8o, do novo CPC.

A condenação nos moldes pleiteados pelo recorrente
acabaria por remunerar excessivamente o trabalho sem contrapartida à
altura, desbordando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273720-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14.026
4
que imperam no ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a aplicação
do Código Processual.

Não se pode desconsiderar, ademais, que, sendo a
parte sucumbente o ente público, a condenação em verba honorária
resvala diretamente em recursos públicos, o que corrobora o
afastamento do arbitramento em valores desproporcionais ao grau de
trabalho efetivamente despendido.

Cumpre frisar que a não aplicação, neste caso, do
artigo 85, § 3o, do novo CPC, deve ser tida como excepcional, e em
razão de que a manutenção de sua observância importaria espécie de
chancela a uma circunstância desviante não prevista pela lei.
Vale aqui destacar as ponderações lançadas pelo
Desembargador Torres de Carvalho, em acórdão de sua relatoria, no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2190576-86.2018.8.26.0000,
por Turma julgadora desta Col. 10a. Câmara:
“(...) Honorários advocatícios. Valor. A verba honorária deve
levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, o tempo exigido pelo serviço e benefício
obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC; serão fixados por
equidade quando o valor for inestimável ou irrisório nos termos do
§ 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento
por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional
à complexidade da causa e ao trabalho feito; a lei quer evitar a
remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva, pois
não se compreende uma justiça de uma só direção (...)”.
E tal entendimento se encontra firmado pela
jurisprudência deste E. Tribunal, como se depreende da Apelação no
1014006-82.2015.8.26.0482, de relatoria do Desembargador Aroldo
Viotti, onde se consignou o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273720-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14.026
5
“(...) Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível
para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, e ainda quando o valor da causa for muito baixo, nada
está a impedir que o dispositivo mereça interpretação extensiva,
com vistas a obviar enriquecimento sem causa do patrono do
vencedor e gravame excessivo ao vencido, em casos nos quais o
proveito econômico e o valor da causa forem muito altos.
Razoável, então, se acolha a apelação fazendária, de maneira a
preservar a razoabilidade e a proporcionalidade. A esse propósito,
vale transcrever trecho de artigo de autoria de FÁBIO JUN
CAPUCHO (“Honorários advocatícios nas causas em que a
fazenda pública for parte: sistemática do novo Código de Processo
Civil”): 'Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez
que o critério eleito como central para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais foi o da dimensão econômica do objeto
da ação, não está afastada a possibilidade de se atingir valores
vultosos sem que a fixação se justifique plenamente à luz do
trabalho efetivamente realizado. Com efeito, não se pode perder de
vista que os honorários advocatícios sucumbenciais visam a
contraprestação do trabalho do advogado no caso concreto,
devendo a sua qualidade operar como critério primordial para a
fixação do valor devido pelo vencido. Todavia, tendo sido
adotados percentuais mínimos para cada faixa de valor, o
magistrado se verá constrangido, por vezes, a adotá-lo
independentemente da correspondência entre o valor resultante da
fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado. Note-se,
ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa
do juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores
reduzidos, deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar
com valores expressivos como base de cálculo. Como a vedação
do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado,
no entanto, acredita se que ainda assim poderá o juiz, mediante
adequada fundamentação, promover a redução que se fizer
necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em
arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual
serviço.” (in “Honorários Advocatícios”, COELHO, Marcus
Vinicius Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe
(coord.), Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 397) (...)”.

No mesmo sentido, confiram-se os julgados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273720-21.2019.8.26.0000 -Voto no 14.026
6
proferidos por esta E. Corte, inclusive esta C. Câmara: Apelação no
1000418-48.2015.8.26.0210, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de
Direito Público, j. 07/05/18; Apelação no 1022708-38.2018.8.26.0053,
Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j.
17/10/18; Apelação no 1003322-59.2016.8.26.0322, Rel. Vicente de
Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 04/04/17; Agravo de
Instrumento no 2015102-04.2018.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
29/05/18;
Apelação
no
1500002-34.2017.8.26.0604, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara
de
Direito
Público,
j.
06/11/17;
Apelação
no
1009646-45.2016.8.26.0361, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de
Direito Público, j. 08/03/17; Apelação no 1030446-19.2014.8.26.0053,
Rel. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j. 28/06/18.

Assim também restou decidido em acórdãos de
minha relatoria: Apelação no 15000028-61.2017.8.26.0659, j. 19/02/18
e Apelação no 1011951-02.2017.8.26.0576, j. 07/05/18.

Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos, visto que a verba honorária foi fixada com observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator